Tribunal: TJPA
Processo: 0800434-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10534 - Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800434-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. COMPATIBILIDADE COM O ART. 145, INCISO II, DA CF/88. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3º, I DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- O Agravante pretende a reforma da decisão agravada para que seja provida a exceção de pré executividade para julgar totalmente extinta a execução fiscal promovida em face da Agravante, por nulidade inconstitucionalidade e/ou inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como, para que seja majorado o valor dos honorários.

2 - -Em que pese as alegações do Agravante de serviço genérico e indivisível cobrado pela taxa em questão, observa-se que a Lei Municipal nº 7.192/1981, elenca como fatos geradores a coleta, transporte e disposição final do lixo público, possuindo, desta forma, a natureza de serviços específicos e divisíveis, não destoando da determinação constitucional contida no art. 145.

3 - A Súmula Vinculante nº 19 do colendo Supremo Tribunal Federal, estabelece que: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”.

4 - Desta forma, não assiste razão ao Agravante quanto ao seu questionamento sobre a taxa de resíduos sólidos.

5- Quanto aos honorários, considerando o valor irrisório da causa, verifica-se a hipótese de fixação dos honorários de forma equitativa, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)

6-
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
, apenas para fixar os honorários advocatícios de forma equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA – COSANPA
em face de decisão proferida pela 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da
Exceção de Pré executividade proposta na Execução Fiscal nº

0800434-23.2022.8.14.0000,
p
roposta em face de
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, a executada arguiu a nulidade da CDA por ausência de assinatura do procurador responsável e ausência de juntada de portaria de nomeação. Sustentou que goza de imunidade recíproca, bem como, alegou a inconstitucionalidade e a ilegalidade da taxa de urbanização, assim como da taxa de limpeza pública/resíduos sólidos.

Requereu o acolhimento da exceção para extinção da execução fiscal. Sucessivamente, requer seja acolhido o pedido de execução do débito pelo regime de precatórios.

O Município apresentou defesa sustentando a desnecessidade de juntada de instrumento procuratório, a constitucionalidade da taxa de resíduos sólidos e de inexistência de imunidade, pois a COSANPA não se amoldaria à figura jurídica dos entes federativos, pois exige preços/tarifas pelos serviços prestados.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos. Além disso, condenou o Município em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor do débito de IPTU e da taxa de urbanização.

Irresignada, a COSANPA interpôs o presente recurso
, alegando em síntese, a inconstitucionalidade da taxa de resíduos sólidos, ante a inespecificidade e indivisibilidade dos serviços públicos remunerados, com a consequente inexigibilidade dos créditos inscritos a esse título em dívida ativa.

Impugnou ainda a fixação dos honorários em favor do patrono da agravante em 10% do valor dos débitos de IPTU e TAXA DE URBANIZAÇÃO, por entender ser valor irrisório e aviltante ao exercício da advocacia, pugnado para que seja fixado por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 83 do CPC.

Ao final, requereu que sejam acolhidas as razões recursais da Agravante, no mérito, e que seja dado provimento ao presente agravo, e proferida nova decisão pelo Tribunal para declarar a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de limpeza pública e extinguindo, totalmente, com resolução do mérito, a execução fiscal promovida em face da Agravante, por nulidade (inconstitucionalidade) e/ou inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa subjacente, e a reforma no tocante ao montante dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono da Agravante, fixando-os em R$ 3.908,36 (três mil novecentos e oito reais e trinta e seis centavos).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ausente pedido liminar, passo a processar o presente recurso.

Contrarrazões do Município de Belém pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ausente manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

O Agravante pretende a reforma da decisão agravada para que seja totalmente extinta a execução fiscal promovida em face da Agravante, por nulidade inconstitucionalidade e/ou inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como, para que seja majorado o valor dos honorários.

A Constituição Federal prevê em seu art. 145, II a instituição de taxas: “em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.”.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 7.192/1981, que instituiu a taxa de limpeza pública, que passou a ser denominada taxa de resíduos sólidos com a alteração trazida pela Lei Municipal nº 8.623/2007, dispõe:

Art. 1º Fica instituída e integrada ao Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (Lei nº 7.056, de 30 de dezembro de 1977) a Taxa de Limpeza Pública de que trata esta lei.

Art. 2º
A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição
.

§ 1º.
Consideram-se serviços de limpeza pública para efeito de cobrança da taxa de que trata esta lei, as seguintes atividades realizadas pelo Município, diretamente ou através de delegação ou concessão, no âmbito do seu respectivo território
:

a) a
coleta, transporte e disposição final do lixo público
;

b) a prestação previamente dos serviços de varrição, lavagem e capinação de logradouros públicos, bem como de limpeza de praias, valas, canais, galerias pluviais, bueiros e caixas de ralo;

c) a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação.

d) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores.

§ 2º. Para efeito de incidência e cobrança da taxa, considera-se beneficiado pela utilização efetiva ou potencial do serviço qualquer imóvel, edificado ou não, tais como terrenos ou lotes de terreno, prédios ou edificações de qualquer tipo, que constituam unidade autônoma residencial, comercial ou industrial, apartamentos, salas, lojas, sobrelojas, "boxes", bem como qualquer outra espécie de construção ou instalação autônoma em prédio independentemente da sua natureza ou destinação. (grifei)

Em que pese as alegações do Agravante de serviço genérico e indivisível cobrado pela taxa em questão, observa-se que a Lei Municipal nº 7.192/1981, elenca como fatos geradores a coleta, transporte e disposição final do lixo público, possuindo, desta forma, a natureza de serviços específicos e divisíveis, não destoando da determinação constitucional contida no art. 145, II.

Sobre a questão, destaca-se o que estabelece a Súmula Vinculante nº 19 do colendo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.

Esta Corte segue esse entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO TRIBUTO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETAMENTE PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I ? In casu, o agravante, na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada perante o Juízo a quo, pleiteia que seja declarada a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Taxa de Resíduos Sólidos cobrada pelo Município recorrido, tendo a autoridade de 1º grau indeferido o pedido antecipação de tutela formulado na referida ação; II ? Conforme preceitua a Súmula Vinculante nº 19 do colendo Supremo Tribunal Federal, é lícita a taxa de limpeza pública referente a serviço de coleta, remoção, tratamento e destinação final de lixo domiciliar, prestado especificamente em benefício do imóvel do contribuinte, sem conotação de universalidade e indivisibilidade, com fato gerador distinto e dissociado do serviço de conservação e limpeza de locais públicos, realizado para a população em geral, como no caso do tributo cobrado pelo agravado; III - É legítima a utilização da metragem da área construída do imóvel como elemento da base de cálculo da taxa de lixo, porque, em tal hipótese, a identidade com os elementos da base de cálculoa1 do IPTU é parcial. Inteligência da Súmula Vinculante nº 29 do Pretório Excelso; IV - A decisão agravada não merece reparos, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão analisada; V ? Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJ-PA - AI: 00004837320178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/11/2019 - grifei)

Desta forma, não assiste razão ao Agravante quanto ao seu questionamento sobre a taxa de resíduos sólidos.

No que tange a impugnação do Agravante contra a fixação dos honorários advocatícios devidos ao patrono da Agravante em 10% sobre os débitos do IPTU e da taxa de urbanização, verifico que possui razão. Explico.

A sentença fixou os honorários advocatícios devidos ao patrono da Agravante em 10% sobre os débitos do IPTU e da taxa de urbanização. Ocorre que 10% sobre os respectivos valores é aproximadamente R$ 119,56 (cento e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), valor que de fato se mostra irrisório considerando o trabalho exercido pelo procurador da Agravante.

Nesse sentido, dispõe o § 8º do artigo 83 do novo CPC:

Art. 85 (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento quanto a possibilidade do juízo de equidade na fixação de honorários, quando o valor da causa for irrisório. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Assim, o presente caso é hipótese de fixação de honorários de forma equitativa, o que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para fixar os honorários advocatícios de forma equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023